Tribunal: STF
Processo: ARE 1321860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. CASO CONCRETO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA DA SUMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. NECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A PETROBRÁS é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com a empresa empregadora, também chamada de patrocinadora, passando o aposentado a ter relação unicamente com a Fundação responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada.
    2. Caso concreto em que imperioso convergir com a conclusão da julgadora singular no sentido de que os descontos efetuados da suplementação da aposentadoria do autor não atenderam ao devido dever de informação e esclarecimento, revestindo-se de caráter unilateral e arbitrário, já que sequer apontada a fórmula de cálculo da revisão e o plano governamental em que estaria embasada a aludida medida, tratando-se, ademais, inexistente qualquer reconhecimento de pagamento a maior, a não ser a critério da própria Fundação, de procedimento de questionável legalidade. Precedente desta Câmara.
    3. Diante da recente edição do verbete n. 563 do STJ, mostra-se inaplicável o CDC na presente relação jurídica, haja vista que se trata a ré de fundação de previdência "fechada". Logo, insubsistente o pleito autoral de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, forte no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
    4. Por fim, quanto ao pleito de respeito ao teto regulamentar e ao pedido de retenção fiscal, por se tratar de mera devolução de valores indevidamente descontados do benefício da parte autora (e não condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos e não pagos), não há como conferir relevância à inconformidade.
    5. Sentença mantida. Sucumbência inalterada.
    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV e XXXVI; 7º, inciso XXVI; 93, inciso IX; 170 e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, caput e incisos II e XXXVI; 7º, inciso XXVI; 170 e 202 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente